Tribunal: TJES
Processo: 5013021-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013021-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EPONINA BEVENUTO DA SILVA
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013021-81.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EPONINA BEVENUTO DA SILVA

RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX - BENEVIX, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pleito indenizatório em que o juízo
a quo
julgou EXTINTO sem resolução do mérito o pleito inicial de emissão do boleto para pagamento e improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação dos recorridos, mormente porque não provou a consolidação de atos que pudessem gerar danos aos seus direitos de personalidade. Vejamos um destaque da fundamentação sentencial;

[...]

Quanto aos danos morais, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização pretendida pela autora.
In casu, não restou demonstrada qualquer violação ao direito da personalidade da demandante, sendo que os fatos narrados são capazes de configurar mero aborrecimento, não estando provada a existência de lesão à sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos, condizente com o abalo imaterial.
Não há nos autos nenhuma demonstração que o fato ocorrido tenha gerado qualquer consequência desabonadora para a parte autora, como por exemplo, negativa de atendimento, ou negativação de seu nome. Assim, reconhecendo que a responsabilidade de indenizar nasce com a inequívoca aferição de ofensa ao direito da personalidade, julgo improcedente o pleito de indenização por dano moral. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)